Tribunal: STF
Processo: Rcl 37668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa 



    Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inviabilidade de eventual recurso extraordinário. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido. 



    1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional para definição do direito subjetivo pretendido nos autos de referência na contracautela revela ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Não há usurpação da competência do STF para apreciar pedido de contracautela quando a causa de pedir está fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido .